Tribunal: TJES
Processo: 5029749-67.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029749-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA APARECIDA CABRAL DA PONTE MACHADO NEVES
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEILÃO
VIRTUAL.
FRAUDE
. OCORRÊNCIA. FALTA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA.
CULPA
EXCLUSIVA DA
VÍTIMA E DE TERCEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5
029749-67.2023.8.08.0035

Recorrente: PATRICIA APARECIDA CABRAL DA PONTE MACHADO NEVES

Recorrido: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, PAGSEGURO INTERNET LTDA, ALEXANDRE BUAIZ NETO e 52.130.030 SIBELE MILENE DA SILVA FIDELIS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, considerando os documentos apresentados no id. 15329600, defiro a gratuidade da justiça em favor da autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, afastando a responsabilidade dos requeridos por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

No caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade dos recorridos em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Diversamente da narrativa constante das razões recursais, verifico que a autora/recorrente, diante do panorama traçado, não adotou todas as cautelas necessárias ao optar por participar de um leilão virtual, para aquisição de um veículo automotor, considerando a existência de inúmeras fraudes dessa natureza, amplamente divulgadas nos meios de comunicação, o que afasta a responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva do consumidor, bem como pelo ato de terceiro.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil – "Golpe do falso leilão" – Pretensão do autor à responsabilização dos réus pela fraude da qual foi vítima após ter negociado a compra de um veículo por meio de um falso site de leilões – Transferência bancária que foi efetuada de maneira voluntária pelo autor em conta de terceiro desconhecido sem cautela mínima. Responsabilidade civil – "Golpe do falso leilão" - Fraude que não pode ser reputada como fortuito interno, porquanto não guardou relação de causalidade com a atividade dos fornecedores - Réus que, comunicados da fraude, atuaram para tentar recuperar o numerário transferido pelo autor, sem êxito - Ausência de indícios de defeito no sistema de segurança dos réus - Fato que caracterizou a junção entre culpa da vítima, por falta de diligência, e fato de terceiro, sem qualquer possível ligação com a atuação dos réus, excludentes de responsabilidade – Rompido o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano suportado pelo autor – Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo do autor desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000102-13.2023 .8.26.0450 Piracaia, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 08/05/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA DE VEÍCULO EM SITE FRAUDULENTO DE LEILÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5709150-19.2022.8.09.0150 TRINDADE, Relator.: FELIPE VAZ DE QUEIROZ, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Logo, a sentença de 1º grau não merece reparo, sendo que a sua manutenção constitui medida que se impõe. Digo isso porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora e de terceiro, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PATRICIA APARECIDA CABRAL DA PONTE MACHADO
NEV
ES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)